Tribunal: TJDFT
Processo: 0700699-35.2024.8.07.0002
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. PLANO DE TELEFONIA. BLOQUEIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. VALORAÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Obrigação de fazer cumulada com indenização por dano moral.
2. Decisão anterior – A sentença julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar: (i) a existência de falha na prestação do serviço de telefonia; (ii) o dano moral; (iii) a valoração da compensação moral.
III – Razões de decidir
4. A conduta desidiosa da ré quanto ao restabelecimento dos serviços telefônicos contratados pelo autor e à resposta efetiva aos atendimentos iniciados pelo consumidor representa falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade civil é objetiva, o que enseja o dever de reativação do plano de telefonia e de indenizar.
5. A privação do uso de serviços de telecomunicação, com impacto direto na atividade laboral de eletricista exercida pelo autor, extrapolou o mero aborrecimento cotidiano e violou seus direitos de personalidade.
6. A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput; CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1701970, 07157899720228070020, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023; TJDFT, Acórdão 1431918, 07200102020218070001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022.